Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703826-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL EMBARGADO: JURACY RODRIGUES NERY MEDEIRO, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro a dilação de prazo por 15 (quinze) dias, conforme requerido no ID 73734174. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator